Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-77.2018.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 8.072/90. OBJETO EXCLUSIVO DO RECURSO. INCOMPETÊNCIA DO TJPA PARA EXERCER O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL NOS TERMOS DO ART. 102, I, ?A?, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MÉRITONo controle difuso de constitucionalidade o objeto é uma questão prejudicial de caráter constitucional no processo, não é o objeto da ação principal. É um incidente indispensável ao julgamento do mérito da causa, outorgando ao interessado a obtenção da declaração de inconstitucionalidade para afastar a aplicação da lei no seu caso concreto. A competência na via de exceção para conhecer e decidir a constitucionalidade é do juiz ou tribunal que esteja julgando o processo principal. Logo, de forma difusa, todo e qualquer juiz ou tribunal do país tem competência para conhecer e controlar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal frente a constituição Federal, desde que a pretensa inconstitucionalidade seja a causa de pedir não o objeto da demanda.No presente caso, inexiste qualquer questão deduzida no recurso presente além do pleito de arguição de inconstitucionalidade de lei federal, sendo este objeto principal da demanda, fato que inviabiliza o provimento da apelação, diante da incompetência do ETJPA para exercer o controle de constitucionalidade de lei federal, nos termos do Art. 102, I, ?a?, da CF. O Apelante não aponta nenhum aspecto a ser corrigido na sentença prolatada, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto, tampouco na dosimetria da pena, estabelecida com base nos ditames legais. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito nego provimento, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001281-77.2018.814.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS (Vara Criminal)
APELANTE: ERNESTO SILVA DE FARIAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 8.072/90. objeto exclusivo do recurso. incompetência do tjpa para exercer o controle de constitucionalidade de lei federal nos termos do art. 102, i, `a¿, da cf/88.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO
.
mérito
No controle difuso de constitucionalidade o objeto é uma questão prejudicial de caráter constitucional no processo, não é o objeto da ação principal. É um incidente indispensável ao julgamento do mérito da causa, outorgando ao interessado a obtenção da declaração de inconstitucionalidade para afastar a aplicação da lei no seu caso concreto. A competência na via de exceção para conhecer e decidir a constitucionalidade é do juiz ou tribunal que esteja julgando o processo principal. Logo, de forma difusa, todo e qualquer juiz ou tribunal do país tem competência para conhecer e controlar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal frente a constituição Federal, desde que a pretensa inconstitucionalidade seja a causa de pedir não o objeto da demanda.
No presente caso, inexiste qualquer questão deduzida no recurso presente além do pleito de arguição de inconstitucionalidade de lei federal, sendo este objeto principal da demanda, fato que inviabiliza o provimento da apelação, diante da incompetência do ETJPA para exercer o controle de constitucionalidade de lei federal, nos termos do Art. 102, I, `a¿, da CF.

O Apelante não aponta nenhum aspecto a ser corrigido na sentença prolatada, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto, tampouco na dosimetria da pena, estabelecida com base nos ditames legais.
Recurso
CONHECIDO e IMPROVIDO
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
nego provimento
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém,16 de junho de 2020

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001281-77.2018.814.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS (Vara Criminal)
APELANTE: ERNESTO SILVA DE FARIAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO PENAL interposta em favor de
ERNESTO SILVA DE FARIAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos, de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em
regime semiaberto
, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do CP.

Narra a denúncia que no dia dos fatos, o Sr. EDUARDO MISTRE MAFRA NETO, que é pai da vítima e separado da genitora dela, passou em frente à residência da sua filha e viu uma bicicleta que não conhecia, achando estranho a situação.

Ao entrar no imóvel, se deparou com o réu, sentado no sofá da sala e estavam presentes suas duas filhas no local, a vítima VITÓRIA TAVARES MAFRA e a outra de apenas 4 (quatro) anos de idade. Diante disso, passou a interpretar o réu, que disse estaria aguardando a chegada da mãe das meninas.

A testemunha resolveu ligar para a Sra. JOSENILDA ALENCAR TAVARES MAFRA e, ela pediu para o réu fosse embora, pois iria demorar. O réu foi comunicado e disse que iria embora, contudo, não foi.

Em seguida, a testemunha foi embora, mas ao retornar para buscar seu carro em frente à residência das suas filhas, observou que a bicicleta do réu ainda estava no local, e entrou silenciosamente no imóvel. Ato contínuo, encontrou o réu abrindo seu zíper da calca, enquanto a sua filha VITÓRIA TAVARES MAFRA se encontrava deitada, nua e de pernas abertas sobre cama. O réu ao ser flagrado correu, mas foi detido por populares.

A vítima ouvida perante a Autoridade Policial, disse que foi tomar banho após a saída de seu pai, quando foi surpreendida pelo réu que "tapou sua boca e a levou para o quarto, onde ele tirou a sua roupa e a deitou na cama e, em seguida, enfiou o dedo na sua vagina, que ficou incomodada, porém ficou calada, pois ficou com medo dele lhe matar".

O réu perante a Autoridade Policial disse que praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a vítima, declarando que "eu não vou mentir não, até cheguei a pegar, a tocar nela, só que eu não ia fazer nada com ela".

Boletim de ocorrência (fl. 9).

Auto de apresentação e apreensão do aparelho celular do réu (fl. 13).

Cópia da certidão de nascimento da vítima (fl. 19).

Exame Sexológico Forense (fls. 21/22).

A denúncia foi recebida no dia 27 de fevereiro de 2018 e determinada a citação do réu (fl. 52).

Realizada audiência de instrução e julgamento no dia 19 de junho de 2018, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia EDUARDO MISTRE MAFRA NETO, JOSENILDA ALENCAR TAVARES MAFRA e ANTÔNIO DA SILVA ALVES. Foi designada a audiência de depoimento especial (fls. 78/79).

Realizado o depoimento especial com a vítima em 17 de julho de 2018 (fls. 87/88).

Designada a continuação da audiência de instrução e julgamento (fl. 88v).

Iniciada a continuação da audiência de instrução e julgamento no dia 22 e agosto de 2018, a defesa informou que não tem testemunhas. O réu ERNESTO SILVA DE FARIAS foi interrogado. Sem diligências requeridas pelas partes (fl. 95).

O Ministério Público requereu em Alegações Finais a condenação do réu, nos termos do artigo 217-A, do Código Penal, vez que comprovada a materialidade e autoria delitiva (fls. 93/102).

A Defesa, por sua vez, requereu em Alegações Finais a desclassificação do delito do crime de estupro de vulnerável na modalidade consumada, para sua forma tentada, em razão de não existir provas contundentes que indicar a consumação do delito (fls. 103/105).

O juízo
a quo
proferiu sentença condenando o réu à pena de
08 (oito) anos, de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em
regime semiaberto
, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do CP.

O magistrado reconheceu a detração em favor do réu, considerando que o mesmo permaneceu preso provisoriamente desde 2 de fevereiro de 2018 a 7 de novembro de 2018. Aplicando a detração penal, restando 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão para o cumprimento da pena ao réu.

Inconformada, a Defesa interpôs a presente
Apelação Criminal
(fls.115-120), pugnando pela declaração de inconstitucionalidade pelo Pleno do art. 1º da Lei de Crimes Hediondos nº 8.072/90 em face do parâmetro do Art. 4º da Constituição do Estado do Pará, quando assegura o direito da liberdade e a vida.

A Promotoria de Justiça, em
contrarrazões
(fls. 123-128), se manifesta pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 137-139).

É o relatório. Ao revisor

Belém, 16 de junho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001281-77.2018.814.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS (Vara Criminal)
APELANTE: ERNESTO SILVA DE FARIAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade

MÉRITO

A defesa pleiteou a declaração de inconstitucionalidade pelo Pleno do art. 1º da Lei de Crimes Hediondos nº 8.072/90 em face do parâmetro do Art. 4º da Constituição do Estado do Pará, quando assegura o direito da liberdade e a vida.
¿Art. 4º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Estado, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos da Constituição Federal e desta Constituição.¿

Conforme os argumentos da defesa o artigo 1º da Lei 8.072/90 enumera como hediondo o crime de estupro de vulnerável, o qual o apelante foi condenado, inviabilizando a progressão de regime após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, impondo o cumprimento de 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) da pena, para obtenção da progressão de regime, requerendo a desconsideração da hediondez do crime de estupro de vulnerável com base no artigo 4º da Constituição do Estado do Pará.

Todavia, em que pesem os argumentos recursais, não assiste razão à defesa, primeiro porque o controle incidental de constitucionalidade não pode ser realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que se trata de atribuição do Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de lei federal, que o caso da lei de crimes hediondos, por meio do controle concentrado de constitucionalidade, conforme preceitua a Constituição Federal, in verbis:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (negritei)

Ademais, no caso da Lei de Crimes Hediondos o Supremo Tribunal Federal já declarou incidentalmente a inconstitucionalidade (HC 111.840) do §1º do artigo 2º da Lei 8072/90, cuja redação foi dada pela Lei nº 11.464/07 a qual prevê que a pena por crimes hediondos seja cumprida em regime inicial fechado e não integralmente fechado, disposição que se relaciona diretamente com a aplicação e execução da pena e se harmoniza com os dispositivos da Constituição Federal, não havendo razão para reconhecimento, incidental, de sua inconstitucionalidade, com base em violação do art. 4º da Constituição do Estado do Pará.

Nesse sentido, colaciono precedente da 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI N.º 8.072/90. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Observa-se do teor do art. 1º da Lei nº 8.072/90 (Lei Federal), que o mesmo apenas descreve um rol taxativo dos crimes considerados hediondos, na forma consumada ou tentada, não havendo motivos para reconhecimento, incidental, de sua inconstitucionalidade, com base na violação do art. 4º da Constituição do Estado do Pará. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. AP 0000622-26.2011.8.14.0100 - Des. Vânia Lúcia Silveira - J. 17/07/2018.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 8.072/90. IMPROCEDENTE. Não assiste razão à defesa. O controle incidental de constitucionalidade não pode ser realizado pelo TJPA, eis que se trata de atribuição do STF declara a inconstitucionalidade de lei federal, que é o caso da lei de crimes hediondos, através do controle concentrado de constitucionalidade, conforme a CF. No caso da Lei de crimes hediondos o STF já declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do artigo 2º da Lei 8072/90, cuja redação foi dada pela lei nº11.464/07 a qual prevê que a pena por crimes hediondos seja cumprida em regime inicial fechado e não integralmente fechado, disposição que se relaciona diretamente com a aplicação e execução da pena e se harmoniza com os dispositivos da Constituição Federal, não havendo razão para reconhecimento, incidental, de sua inconstitucionalidade, com base em violação do art. 4º da Constituição do Estado do Pará. Apelante não aponta nenhum aspecto a ser corrigido na sentença prolatada, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto, tampouco na dosimetria da pena, estabelecida com base nos ditames legais. TJPA. 0011227820158140027. RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. 1ª TURMA DE DIREITO PENAL. J. 04/12/2018. DJ 06/12/2018)

Por fim, o apelante não aponta nenhum aspecto a ser corrigido na sentença prolatada, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto, tampouco na dosimetria da pena, estabelecida com base nos ditames legais.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantido
in totum
a sentença em todos os seus termos.

Belém, 16 de junho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator